Tribunal: TJMT
Processo: 1005868-84.2018.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005868-84.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NTM TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 15.843.547/0001-26 (APELADO), LUIZ PIRES ROCHA registrado(a) civilmente como LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), GUILHERME CIQUEIRA BAPTISTA - CPF: 026.026.181-52 (APELANTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
–
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO –
ART
.
1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes
a
omissão
e contradição
apontadas pela parte embargante e se pretende
rediscutir matéria já apreciada
.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no art
.
1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3.
Aclaratórios

rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

GUILHERME CIQUEIRA BAPT
ISTA

opõe embargos de declaração (ID nº

262869268
), objetivando sanar suposta omissão e contradição, que estariam maculando o acórdão constante no ID nº
266225278
, proferido no Recurso de Apelação Cível, que

negou provimento ao recurso.

Em suma, alega,
que houve
omissão no julgado,
quanto à efetiva d
eficiência da fundamentação da sentença de primeiro grau
, bem como
omissão e erro de premissa de fato quanto à tese da simulação aventada pelo embargante
.

Sustenta que o acórdão foi omisso, uma vez
que

não enfrentou a impugnação do embargante quanto à ausência de contemporaneidade dos recibos apresentados pela apelada,
b
em como a ausência de comprovação acerca do destinatário dos serviços cobrados.

Aduz que

o acórdão recorrido nada manifestou acerca da confissão da apelada, tampouco da inocorrência de nexo causal entre suposta conduta do embargante e os danos alegados pela embargada.

Relata que o acórdão embargado menciona que os danos decorreram de suposto acidente, entretanto, inexiste nos autos qualquer menção ou comprovação de que tenha ocorrido tal sinistro.

A
ssevera que
houve contradição
no julgado

ao aplicar o art. 150 do Código Civil para impedir a nulidade do contrato, mas não p
ara vedar a pretensão indenizatória da parte que igualmente participou do dolo.

Ao
final, pugna pelo acolhimento dos embargos
de
embargos,

para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das
questões acima mencionadas

a fim de prover o recurso de apelação interporto pelo embargante, para o fim de reformar a sentença
e julgar improcedente a ação.

Prequestiona
os artigos
93, IX, da CF,
artigos 373, I e
489, § 1º, IV,
ambos
do CPC/15,
artigos
167, § 1
º, I, II, 150 e 186, todos do CC.

As
contrarrazões
encontram-se aportadas no
ID n
º
270037855
, pelo desprovimento do recurso e pela condenação d
o
embargante na
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
891.588/GO).

E, de acordo com a orientação desta mesma Corte Superior,
“
a contradição que autoriza a utilização dos
aclaratórios
é aquela
interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão
, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'
(
EDcl
no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)” (
EDcl
nos
EDcl
no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 5/4/2017).

Ou seja,
a contradição somente ocorre quando uma assertiva vem a ser desdita por outra na mesma decisão
recorrida.

In
casu
,
todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele inco
mpatível
com outro ou mesmo com a conclusão do julgamento.

A possível contrariedade entre aquilo qu
e se julgou e a interpretação d
o
embargante
acerca do ponto específico, ou do dispositivo legal que el
e
compreende melhor aplicável à hipótese há de ser discutida em recurso adequado.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face do acórdão proferido
no
Recurso de Apelação Cível, que
negou provimento ao recurso.

A
liás, nesse sentido, constou do voto
condutor do acórdão
embargado,
in
verbis
:

“
VOTO
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Alega o apelante a nulidade da sentença por ausência de fundamentação válida.

No entanto, a preliminar não prospera.

Isto porque, conforme se depreende da sentença recorrida, não se verifica a alegada ausência de fundamentação, visto que expressou o magistrado singular de forma clara e suscinta, as razões de fato e de direito que deram ensejo à procedência da ação.

Assim, observados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, já que o magistrado atendeu à prestação jurisdicional ao fundamentar a sentença, mesmo que de modo conciso, o que não se confunde com a ausência de fundamentação, tanto que possibilitou ao apelante a interposição do recurso.

Assim,
rejeito
a preliminar
arguida.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
NTM TRANSPORTES EIRELI – EPP
representada por
NAILI TEREZINHA MENDES
ingressou com a
Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Veículo Usado c/c Indenização por Danos Materiais
em face de
GUILHERME CIQUEIRA BAPTISTA,
alegando, em síntese, que em 22/09/2017 pactuou com o requerido a compra e venda de 02 caminhões, sendo o primeiro veículo uma SCANIA/P124CB 8X4, ano 2005, placa HDB9890, com carroceria PRANCHA, no valor de R$ 155.528,74 (cento e cinquenta e cinco mil quinhentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos); e o segundo veículo uma SCANIA/R124 GA4X2NZ 420, ano 2006, placa BXE3825, com carreta REBOQUE/BASCULANTE, ano/modelo 2004/2005, placa MHH9650, no valor de R$ 226.153,07 (duzentos e vinte e seis mil cento e cinquenta e três reais e sete centavos).

Aduziu que em 23/10/2017 realizaram um aditivo ao contrato inicial para acrescentar o valor da carroceria prancha no importe de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

Narrou toda a negociação foi intermediada por Marcos Rogerio
Antonieto
, de apelido “Zidane”.

Relatou que, passados 70 dias do vencimento das parcelas, sem o devido recebimento, procurou o requerido para rescindir o contrato e reaver os veículos.

Asseverou que lhe foi informado que o primeiro veículo seria devolvido sem a carroceria prancha, pois já teria sido repassada a terceiros.

Afirmou que o segundo veículo se encontrava em uma oficina em Marabá/PA para conserto da caçamba porque teria sofrido um acidente.

Ao final, pugnou pela rescisão contratual, com o consequente retorno das partes ao
status quo ante
, por inadimplência do requerido, bem como pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 81.276,80 (oitenta e um mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).

Citado, o requerido ofertou a contestação no ID nº 212029889,

Impugnação à contestação no ID nº 212029904.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, o requerido requereu o depoimento pessoal das partes e a prova testemunhal (ID nº 212029907), enquanto a parte autora requereu a produção da prova testemunhal (ID nº 212029908).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada no ID nº 212029935.

As razões finais foram apresentadas pelo requerido no ID nº 212029941, e a parte autora apresentou no ID nº 212029942.

O i. magistrado singular Dr. Cleber
Luis
Zeferino de Paula julgou procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem
.

Cinge-se o presente na análise acerca da validade do negócio jurídico firmado entre as partes, alegando o requerido vício de consentimento, sob o fundamento de falsa declaração no negócio pactuado.

A declaração de nulidade do negócio jurídico é medida excepcional e somente deve ocorrer quando constatada a ausência de algum dos requisitos de validade do negócio jurídico ou quando provada a existência de um dos vícios enumerados no art. 171 do Código Civil,
in
verbis
:

“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I -
por
incapacidade relativa do agente;

II -
por
vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.”

Ao que se extrai dos autos, as partes firmaram contrato de compra e venda de duas SCANIAS, uma com prancha, alterado posteriormente a prancha, e outra com reboque, comprometendo-se o requerido ao pagamento da importância total de R$ 429.681,81 (quatrocentos e vinte e nove mil seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos), contudo, o requerido ficou inadimplente do valor total do contrato, tendo a parte autora conseguido reaver parte do patrimônio, ficando um prejuízo material de R$ 81.276,80 (oitenta e um mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta centavos). Vejamos (ID nº 212029850):

Por sua vez, o apelante alegou não possuir responsabilidade pelo adimplemento, uma vez que apenas emprestou seu nome ao antigo superior, funcionando apenas no aspecto formal do negócio.

Como se vê, o apelante tenta eximir-se de cumprir a obrigação contratual consistente no adimplemento do valor contratado, valendo-se de sua própria torpeza para se beneficiar, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Com efeito, constitui princípio basilar do direito processual civil que ninguém é dado alegar a própria torpeza para beneficiar-se, derivando essa regra diretamente do princípio da boa-fé.

Sobre o tema:

"a jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório."
(
AgInt
no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020,
DJe
01/10/2020).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – IMÓVEL PERTENCENTE A PROGRAMA DE REFORMA AGRÁRIA – VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RECURSO DESPROVIDO. 1-
"A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório." (
AgInt
no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020,
DJe
01/10/2020).
2- “É vedado à parte alegar a nulidade de título executivo quando o suposto vício decorre de sua própria desídia, em razão do princípio segundo o qual ninguém pode valer-se da própria torpeza”. (TJ-PR - APL: 14413473). No caso, o Apelante, comprador do imóvel, admitiu em juízo ter conhecimento da vedação legal para realização do contrato de compra e venda em virtude de o imóvel pertencer
a
programa de Reforma Agrária e, não pode, após o pacto e de ficar inadimplente com parte do valor ajustado, furtar-se ao cumprimento do obrigado ao argumento de nulidade do negócio jurídico, pois tal atitude
caracteriza tentativa de beneficiar-se da própria torpeza, o que é vedado pelo ordenamento e jurisprudência pátria.”

(TJ-MT 10004023920188110006 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022) destaquei

“APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SIMULAÇÃO DECLARADA PELA PRÒPRIA PARTE COMO DEFESA – ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA EM BENEFÍCIO PRÓPRIO – VEDAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Constitui princípio basilar do direito processual civil pátrio que a ninguém é dado alegar a própria torpeza para beneficiar-se, defluindo esta regra diretamente do princípio da boa-fé
.”

(TJ-MT - APL: 000556243200781100401217732016 MT, Relator: DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 13/06/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/06/2018) destaquei

No caso, o requerido não comprovou a existência do vício que alega no momento da assinatura do contrato, visto que não apresentou provas de que assinou os contratos mediante coação.

Além disso, não trouxe sequer um contrato de trabalho ou cópia de sua
CTPs
para comprovar que era funcionário de Marcos Rogério
Antonieto
, de apelido “Zidane”, nem mesmo chamou ao feito o Sr. Marcos, para responder pelos fatos noticiados.

Ademais, o fato de a representante legal da empresa apelada ter conhecimento de que a compra e venda estava sendo
feita pelo requerido em nome do Sr. Marcos Rogério
Antonieto
, de apelido “Zidane”, não retira a legalidade do negócio jurídico, visto que as partes participaram do negócio jurídico de forma livre e consciente, não podendo nenhuma delas alegar anulação do negócio, conforme dispõe o art. 150 do Código Civil,
in
verbis
:

“Art. 150. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA SIMULADO – DOLO BILATERAL – VEDADO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA – EFICÁCIA DO NEGÓCIO
– INVIÁVEL A NULIDADE SUSCITADA PELA CONTRATANTE -
Pretensão anulatória obstada pelo dolo bilateral – inteligência do artigo 150, do Código Civil que obsta, expressamente, a reclamação ou anulação pelas partes quando ambas agirem de forma torpe
; - Simulação relativa (art. 167, caput, do Código Civil)- vedada a alegação pelo contratante que aderiu ao propósito viciado e, posteriormente, busca beneficiar-se de sua própria torpeza – precedentes e doutrina – partes que se sujeitam a ineficácia do negócio simulado; - Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo RECURSOS IMPROVIDO.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10077950320238260077 Birigüi, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 28/06/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024) destaquei

Aliás, na lição de Maria Helena Diniz:

“Os contratantes nada poderão alegar ou requerer em juízo quanto à simulação do negócio, em litígio de um contra o
outro ou contra terceiro. Se não houver terceiros interessados em anular o ato negocial, os simuladores terão que sofrer o resultado de sua ação, pois não poderão argui-
la
em litígio de um contra o outro ou contra terceiro (RT 337/323, 383/99, 415/358, 526/81), visto que não podem se valer da própria malícia para anular negócio simulado.”
(Curso de Direito Civil, Saraiva, São Paulo, 1993, p. 225).

Portanto, o acolhimento do pedido formulado pela parte recorrente implicaria afronta ao princípio de que ninguém pode se
beneficar
de sua própria torpeza.

Destarte, o negócio jurídico é plenamente válido, porquanto realizado por agentes capazes, envolvendo objeto lícito e determinado e por forma não defesa em lei (art. 104 do Código Civil).

No que tange à reparação dos danos, o art. 389 do Código Civil, assim dispõe:
“Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado”.

No caso, o boletim de ocorrência e nota fiscal (ID nº 212029851), nota fiscal e comprovante de pagamento (ID nº 212029853), nota fiscal e comprovante de pagamento (ID nº 212029854), orçamento e comprovante de pagamento (ID nº 212029855), nota fiscal e comprovante de pagamento (ID nº 212029856) e recibo de pagamento (ID nº 212029857), demonstram os prejuízos alegados, consistentes na troca de pneus e reparos dos danos decorrentes do acidente do caminhão SCANIA R124.

Dessa forma, não tendo o requerido/apelante apresentando nenhum documento capaz de desconstituir os documentos apresentados pela parte autora, a reparação pelos danos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 2% (dois por cento) sobre o montante fixado na sentença.

É como voto
.
”
-

(ID nº
266225278
)

In
casu
,
não se verifica qualquer omissão ou contradição no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação
d
o

embargante com
o julgamento do Recurso de
Apelação Cível
, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa do § 2º do art. 1.026 do CPC/15, entendo que não merece prosperar, pois a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025